Tribunal: STF
Processo: RE 1346977
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA E CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Mueller Eletrodomésticos Ltda. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 146, III, “a”, e 150, II, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 566.621, estabeleceu, definitivamente, que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, é de 10 (dez) anos (tese dos cinco + cinco) para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05 e de 5 (cinco) anos para as demandas propostas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, ou seja, a partir de 09/06/2005. 2. O crédito presumido de ICMS é qualificável contábil e tributariamente como recuperação ou devolução de custos (Lei nº 4.506, de 1964, artigo 44, III) e a escrituração desses créditos pela autora caracteriza a 'aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais' e, portanto, configura fato gerador do IRPJ e da CSLL. Jurisprudência pacífica do STJ. 3. O crédito presumido referente ao ICMS não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. 4. O valor apurado no REINTEGRA tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação. Logo, sofre a incidência do Imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Não se tratando de receita, não há falar em inclusão dos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS.”



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, caput, 146, III, “a”, e 150, II, da Constituição da República. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1318378 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.9.2021).



    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral” (RE 1052277 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. REINTEGRA. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Questão infraconstitucional. 1. A análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional, operação vedada em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem” (RE 1028287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.9.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROGRAMA REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 12.546/2011. DECRETO-LEI Nº 288/1967. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1023434-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 06.9.2017).



    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão acerca da natureza jurídica de determinada verba para fins de incidência do imposto de renda não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. Obstada a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, ausente identidade com a matéria discutida no RE 855.091-RG/RS. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 883286 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 28.5.2015)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional”. (ARE 1203080 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.10.2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 967741 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.3.2017)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora